Tribunal: TJES
Processo: 0001993-21.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001993-21.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALICE REGINA LORENZONI e outros

APELADO: IMOBILIARIA GRANDE VITORIA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. SUCESSÃO PROCESSUAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Espólio de Alice Regina Lorenzoni contra sentença da Terceira Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES que, nos autos de Ação de Usucapião ajuizada contra Imobiliária Grande Vitória Ltda., homologou o pedido de desistência formulado pela Defensoria Pública e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. O Apelante sustenta nulidade da sentença, alegando ausência de intimação válida dos sucessores, que não residiam no endereço indicado, e requer a anulação da decisão para viabilizar o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa e nulidade da sentença, diante da ausência de esgotamento dos meios de intimação dos herdeiros da autora falecida, antes da extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O falecimento da autora impõe a suspensão do processo e a observância do procedimento previsto no art. 313, § 2º, II, do CPC, que determina a intimação do espólio ou herdeiros pelos meios de divulgação mais adequados, com prazo para manifestação sobre o interesse na sucessão processual.

A única diligência realizada para localização dos herdeiros consistiu na tentativa de intimação no endereço do imóvel objeto da lide, medida sabidamente insuficiente, pois não corresponde ao domicílio dos sucessores, que já residiam em locais diversos.

O poder-dever do juízo de promover a efetiva comunicação processual exige o esgotamento dos meios razoáveis de localização, inclusive consultas a cadastros públicos e, se necessário, a intimação por edital, hipótese aplicável ao caso concreto.

A extinção do processo com base em pedido de desistência formulado por representante que não obteve contato com os herdeiros caracteriza vício insanável, por violar o contraditório, a ampla defesa e o direito dos sucessores de deliberar sobre a continuidade da demanda.

Reconhecida a nulidade da sentença, resta prejudicada a análise do pedido subsidiário de julgamento do mérito pelo Tribunal, pois a habilitação dos herdeiros é condição essencial à regularidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo em razão da desistência formulada pela Defensoria Pública, sem prévia intimação válida dos herdeiros da parte falecida, caracteriza cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

O juiz deve esgotar os meios razoáveis de localização dos sucessores, inclusive mediante consulta a cadastros oficiais e intimação por edital, antes de extinguir o feito.

A habilitação dos herdeiros é pressuposto processual indispensável ao prosseguimento válido da ação após o falecimento do autor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 313, § 2º, II; 485, VIII; 1.013, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001993-21.2020.8.08.0021

APELANTE
: ESPÓLIO DE ALICE REGINA LORENZONI

APELADA:
IMOBILIÁRIA GRANDE VITÓRIA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação (id. 45337500) interposto pelo
ESPÓLIO DE ALICE REGINA LORENZONI
, representado por seu sucessor Daniel Ferreira, em face da r. sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que, nos autos da Ação de Usucapião movida contra a
IMOBILIÁRIA GRANDE VITÓRIA LTDA
, homologou o pedido de desistência formulado pela Defensoria Pública do Estado (DPES) e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil (CPC).

Nas suas razões de recurso (id 13069655) o Apelante sustenta, em suma,
(1)
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista que

jamais foram validamente intimados da existência da ação, pois não residem no endereço do imóvel usucapiendo;
(2)
argumenta que o juízo de piso não esgotou os meios para a regular intimação dos sucessores, como a intimação por edital, e não observou corretamente o procedimento de suspensão e habilitação previsto no art. 313, § 2º, II, do CPC;
(3)
a extinção foi prematura e violou o direito à ampla defesa, requerendo a anulação da sentença para que os autos retornem à origem e se proceda à regular intimação dos herdeiros;
(4)
subsidiariamente, o julgamento do mérito pelo Tribunal, com base na teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC).

Passo à análise do recurso.

A ação originária foi ajuizada pela Sra. Alice Regina Lorenzoni, buscando a declaração de domínio sobre uma área de 478,50m2 no loteamento "Praia de Setiba", em Guarapari/ES, com base em posse mansa e pacífica exercida por aproximadamente 20 anos, desde o ano 2000.

Ocorre que a autora faleceu em 15 de fevereiro de 2020, pouco mais de um mês após ter procurado a Defensoria Pública para ajuizar a demanda em 09 de janeiro de 2020.

Após a notícia do óbito nos autos, o juízo de primeiro grau determinou a suspensão do feito e a intimação da Defensoria Pública para que informasse sobre o interesse dos herdeiros na sucessão processual, fixando prazo para habilitação. A DPES, por sua vez, informou não ter meios de localizar os sucessores e requereu a intimação dos mesmos no endereço do imóvel objeto da lide.

Frustrada a tentativa de intimação por Oficial de Justiça no referido endereço, a Defensoria Pública requereu a extinção do feito, o que foi acolhido pela sentença ora recorrida.

Pois bem. A controvérsia, portanto, reside em verificar a regularidade do procedimento que culminou na extinção do feito sem resolução do mérito, notadamente no que tange à sucessão processual após o falecimento da autora originária.

Da Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa

O Código de Processo Civil estabelece um procedimento específico para a hipótese de falecimento de uma das partes no curso do processo.

O artigo 313, em seu inciso I e parágrafos, é claro ao determinar a suspensão imediata do processo para que seja promovida a devida habilitação do espólio ou dos sucessores.

Especificamente para o caso de falecimento do autor, o § 2º, inciso II, do referido artigo dispõe:

Art. 313. Suspende-se o processo: [...] § 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: [...] II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros,
pelos meios de divulgação que reputar mais adequados
, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (grifo nosso)

Da análise dos autos, constata-se que o juízo
a quo
, após tomar ciência do óbito, de fato determinou a suspensão do feito e a intimação para manifestação dos herdeiros.

Contudo, a única diligência realizada para localizá-los foi a tentativa de intimação via Oficial de Justiça no endereço do imóvel objeto da usucapião, a pedido da Defensoria Pública.

Tal medida mostrou-se insuficiente e, no caso concreto, inócua, uma vez que, conforme afirmado pelo Apelante e corroborado pela lógica dos fatos, nenhum dos herdeiros residia no local. O falecimento da autora ocorreu em 2020, e os herdeiros, seus filhos, já possuíam suas próprias famílias e residências em comarcas diversas.

A expressão “pelos meios de divulgação que reputar mais adequados”, contida na norma processual, confere ao magistrado o poder-dever de esgotar as diligências razoáveis para efetivar a comunicação processual. A mera tentativa de intimação em um único endereço, sabidamente o da falecida e não dos herdeiros, não cumpre essa exigência legal.

Caberia ao juízo, a meu sentir, diante da certidão negativa do Oficial de Justiça, determinar a utilização de outros meios, como a consulta aos sistemas conveniados (BacenJud, InfoJud, etc.) ou, em último caso, a intimação por edital, medida expressamente prevista para situações de localização incerta e que se amolda perfeitamente à hipótese dos autos.

A extinção do processo, fundamentada em um pedido de desistência formulado pela Defensoria Pública, que declaradamente não havia conseguido contato com os sucessores, configura uma decisão prematura e viola o contraditório e a ampla defesa dos herdeiros. A vontade de desistir da ação é ato personalíssimo da parte, não podendo ser presumida ou exercida por um representante legal que não obteve contato com os representados.

A extinção do feito por abandono ou desistência pressupõe a intimação pessoal e válida da parte interessada, o que não ocorreu.

Dessa forma, o vício processual é manifesto. Houve claro cerceamento de defesa, pois não se oportunizou aos sucessores da falecida a chance real e efetiva de manifestar seu interesse no prosseguimento da ação e promover a regular habilitação nos autos.

Da Análise do Pedido Subsidiário (Teoria da Causa Madura)

Acolhida a preliminar de nulidade da sentença, resta prejudicada a análise do pedido subsidiário de julgamento do mérito por este Tribunal.

A aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC, exige que o processo esteja em condições de imediato julgamento.

No presente caso, a relação processual sequer foi devidamente regularizada com a inclusão dos sucessores no polo ativo. A habilitação dos herdeiros é condição
sine qua non
para o prosseguimento válido do feito, sendo vedado a este juízo avançar sobre o mérito antes de sanado o vício procedimental.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou provimento para o fim de ANULAR a sentença e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.